Tribunal: TJDFT
Processo: 0732922-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Por meio da petição de ID 64571378, a parte agravante requer a retirada do processo da pauta virtual e sua inclusão na pauta presencial na Sessão de julgamento da 10a Sessão Ordinária do Conselho Especial, na modalidade híbrida, para a realização de sustentação oral. A teor do artigo 123, parágrafo único, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, conforme requerido na petição retro, DEFIRO o pedido. Proceda-se à inclusão na pauta presencial. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se.